Tribunal: TJPA
Processo: 0809922-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809922-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO MOURA CAMPOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA TUTELA. PRETENSÃO RECURSAL À IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA À FUNÇÃO PÚBLICA ANTERIORMENTE OCUPADA. IMPOSSIBILIDADE. SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, prolatada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial;

2
. Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor busca a revisão do ato administrativo de demissão, requerendo a concessão da medida liminar para determinar a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado;

3.
Impossibilidade de apreciação de questão relativa ao mérito da ação principal, em sede de agravo, sob pena de supressão de instância;

4
. Ausente os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC;

5
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por MÁRCIO MOURA CAMPOS em face de decisão, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Id. 92064970 do proc. nº 0805184-16.2023.814.0006), em desfavor do ESTADO DO PARÁ,
indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial.

Em suas razões recursais o agravante suscita em síntese, ter havido o equívoco da decisão agravada na medida em que concluiu por indeferir a liminar pleiteada, por consistir em obtenção de vantagem pecuniária que esgotaria no todo ou em parte o objeto da ação e para isso o juízo a quo fundamentou equivocadamente sua decisão no art. 1º, da Lei nº 8437/92.

Aduz que a concessão da medida liminar no caso concreto sequer possui caráter satisfativo ou definitivo, já que há possibilidade de reverter a suspensão da medida, revogando-se posteriormente caso se verifique, em sede de cognição definitiva, que a reintegração ao cargo não era plausível.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal com efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos efeitos produzidos pelo Decreto de 14 de dezembro de 2018, de aplicação de pena de demissão do agravante.

Indeferido o pedido de efeito ativo ao presente recurso nos termos da decisão de Id. 14938386.

Apresentado contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 15654849).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento (Id. 16364995).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal com efeito ativo interposto por MÁRCIO MOURA CAMPOS em face de decisão, prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Id. 92064970 do proc. nº 0805184-16.2023.814.0006), em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu

a tutela antecipada requerida na inicial.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer em que alega o autor fazer jus à revisão do ato administrativo de demissão, requerendo a concessão de medida liminar para determinar a sua reintegração no cargo de Assistente de Trânsito junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“
Trata-se de obrigação de fazer em que alega o autor fazer jus à revisão do ato administrativo de demissão, requerendo a concessão de medida liminar para determinar a reintegração do servidor no cargo anteriormente ocupado.

Eis o que cumpre relatar. DECIDO
.

Mister salientar que, como a medida requerida antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final, é necessário à observação das exigências legais para sua concessão.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano. Contudo, observa-se, em juízo de cognição sumária, haver impedimento legal para tanto.

Em que pese o Requerente empenhar-se em tentar demonstrar a plausibilidade de suas alegações, a concessão de medida liminar, neste caso, esbarra em obstáculo legal, qual seja, o constante no art. 1059 do Novo Código de Processo Civil que dispõe:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1 a 4 da Lei n 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7 , § 2, da Lei n 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Por sua vez,
os dispositivos da Lei nº 8.437/92 assim preconizam
:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1º Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4º Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.”

Corroborando a isso, o § 2º, do art. 7º, da Lei n.º 12.016/2009 veda expressamente a concessão de liminar para os fins de obtenção de vantagens pecuniárias, conforme redação que se reproduz:

“§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (sem grifos no original)

Ainda que a Lei 9494/97, que trata do processo de conhecimento, não tenha sido citada expressamente no art. 1059 do novo Código de Processo Civil, de se observar que aquela apenas remete aos dispositivos citados na legislação novel.

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.”

A propósito, a doutrina assim disciplina sobre o tema:

“Existem três leis especiais que dialogam entre si e impões restrições à tutela provisória contra o Poder Público (tutela provisória, conforme a sistemática do novo CPC, constitui qualquer tutela deferida antes da sentença, independentemente se satisfativa ou cautelar). São as Leis 8.437/1992, que trata da medida liminar em processo cautelar; 9.494/1997, que versa sobre a tutela antecipada em processo de conhecimento; e 12.016/2009, que diz respeito à medida liminar em mandado de segurança.”

Portanto, a vedação legal, aplica-se à hipótese dos autos, uma vez que o deferimento da tutela pretendida se configura em concessão indireta de obtenção remuneratória, o que não se permite nesse momento processual.

Importante esclarecer ainda que a questão demanda dilação probatória, sendo que, caso a parte autora obtenha êxito em sua pretensão, por certo terá seu pedido apreciado.

Dessa forma, entendo que a pretensão do Requerente de ser reintegrado ao cargo esbarra nas questões acima dispostas, especialmente que, ao ser determinada a revisão do ato administrativo.

Ante o exposto,
INDEFIRO a tutela pleiteada, diante da expressa vedação legal, não estando preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, e não havendo pedido expresso da parte autora, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE
o(s) Requerido(s), mediante remessa dos autos eletrônicos, na pessoa de seu representante legal, para contestar(em) o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Apresentada a contestação, à réplica no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFÍCIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO.”

O agravante requer a antecipação da tutela recursal com efeito ativo para determinar a imediata suspensão dos efeitos produzidos pelo Decreto de 14 de dezembro de 2018, que lhe aplicou a pena de demissão.

Pois bem.

Não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 300, do CPC a tutela de urgência será concedida sempre que presentes elementos que demostrem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo em caso de demora em garantir e preservar o direito pleiteado, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

O agravante requer a antecipação da tutela recursal com efeito ativo para
determinar a imediata suspensão dos efeitos

produzidos pelo Decreto de 14 de dezembro de 2018, que lhe aplicou a pena de demissão, matéria sobre a qual o juízo a quo ainda não se manifestou.

Entendo que tal pedido não é possível de apreciação, por não ter o
juízo a quo
examinado, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXONERAÇÃO.
PLEITO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA EM PRIMEIRO GRAU
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. Ab initio, ressalto que a análise do Agravo de Instrumento deve se restringir à decisão atacada, qual seja, a não concessão de antecipação de tutela nos autos do processo de origem. É dever de o Julgador indeferir o pleito de tutela de urgência sempre que ausentes os requisitos autorizadores de sua concessão, ou seja, quando não restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Agravante não demonstrou a presente destes requisitos, sendo corretamente negado o pedido. Impossibilidade de apreciação da questão relativa ao mérito da ação principal, em sede de agravo, sob pena de supressão de instância
. (TJ-BA - AI: 80200840720198050000, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2019)”

De tal modo, é preciso ampliar a cognição para apreciar todos os elementos e fatos que foram considerados para a demissão do servidor, de forma que há necessidade de submeter as alegações à instrução processual, bem como apreciação do
juízo a quo
.

Pelo exposto
, ausente os requisitos insculpidos no art. 300, do CPC, conheço do agravo de instrumento e nego provimento para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/11/2023